Tribunal: TJDFT
Processo: 0068381-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DESPACHO Em face da certidão de ID 12353449, esclareçam as partes se houve a realização de acordo na plataforma digital do Supremo Tribunal Federal, bem como se há interesse em eventual composição, tudo para fins de prosseguimento do feito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora